Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-64.2015.8.11.0030
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000300-64.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), ALYSSON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 702.897.431-68 (APELADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO VALOR PRINCIPAL DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
3. Para fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, deve-se atendar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido. Se o valor fixado atende a esses critérios, não há que se falar em valor excessivo, não merecendo a sua redução. 4. Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença ratificada.”
(N.U 0042331-08.2011.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

2.

.
“A quantificação de valores relativos a HONORÁRIOS deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015)”
(N.U 1012256-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres-MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000300-64.2015.8.11.0016
(Código n.
48338), movida contra o Apelado
ALYSSON FERREIRA DE OLIVEIRA
que, em razão do pagamento administrativo do crédito, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado no importe de 15% sobre o valor da causa.

Aduz que o magistrado
a quo
arbitrou o percentual acima do mínimo legal permitido, razão pela qual, deve ser reduzido o percentual fixado.

Sustenta que a fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública deve ser comedida para que não se onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Alega, que deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios fixados, pois são excessivos a vista do baixo teor de complexidade da demanda, bem como o tempo exigido e despendido até o pronunciamento judicial.

O apelado não apresentou contrarrazões – id. 3963543 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, em razão do pagamento administrativo, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do executado no importe de 15% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE NOBRES
ajuizou, em 20/10/2018, a Ação de Execução Fiscal nº
0000300-64.2015.8.11.0016
,
em desfavor de
ALYSSON FERREIRA DE OLIVEIRA,
visando o recebimento de crédito oriundo de condenação de processo de prestação de contas que tramitou no TCE-MT

sob n°. 139130/2011, condenando-o a restituir aos cofres públicos municipais o valor de R$ 1.262,52 (um mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Citado o executado, e decorrido o prazo para pagamento, a Fazenda Pública requereu penhora
on line
, sendo que a ordem de bloqueio foi cumprida em 11/06/2018 (id. 3963523).

Diante disso, o executado manifestou-se nos autos, apresentando exceção de pré-executividade, informando que em 10/07/2015 realizou o parcelamento da dívida em 06 parcelas, e que já foi quitado. Juntou o extrato de parcelamento e comprovantes de pagamento de todas as parcelas (id. 3963529).

Posteriormente, a exequente manifestou-se nos autos, requerendo desbloqueio judicial das contas do executado, referente aos valores correspondentes ao presente feito, e a extinção do processo, em consonância com o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em 10/07/2015, o Juízo
a quo
, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, condenando a exequente ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de redução dos honorários advocatícios decorrente do pagamento administrativo da execução fiscal.

É cediço, que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Por outro lado, sem desconsiderar o valor da causa (R$ 1.337,43), como fixado pelo legislador, também deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Em que pese, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pelo agravante não se constitua questão de alta complexidade, e nem exija um estudo mais aprofundado, há que se considerar que o valor atribuído a causa, mostra-se ínfimo.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE - ART. 206, DO CTN - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de litispendência, uma vez que não há identidade de causa de pedir e pedidos entre as ações anulatórias e a medida cautelar que visa a emissão de certidão negativa com efeitos de positiva. 2. "O STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), reconheceu-se a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo" (Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019). 3. Para fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,§8º, do CPC, deve-se atendar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, que não caracterize o enriquecimento indevido. Se o valor fixado atende a esses critérios, não há que se falar em valor excessivo, não merecendo a sua redução. 4. Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

(N.U 0042331-08.2011.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – EXCESSIVIDADE DO VALOR – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Há de se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a exceção foi acolhida, excluindo a Agravada do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.

“A quantificação de valores relativos a HONORÁRIOS deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015)

(N.U 1012256-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

No caso, considerando o critério objetivo fixado pela legislação para a fixação de honorários, tem-se que plenamente possível o arbitramento entre 10% a 20%, vez que o proveito econômico da causa, nem de longe atinge o patamar de 200 salários mínimos, conforme previsto no art. 85, § 3º, I do CPC.

Ademais, há que se considerar que a condenação da Fazenda Pública, se deu porque, mesmo após a realização do pagamento (10/07/2015), prosseguiu com a execução, ocasionando o bloqueio de valores encontrados na conta corrente de titularidade do executado (11/06/2018), fato que culminou com a apresentação da exceção de pré-executividade.

Assim, esses elementos autorizam a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa, uma vez que tal quantia, além de se encontrar dentro do patamar determinado pelo CPC, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo procurador, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante a ponto de causar prejuízo aos cofres públicos.

A propósito, confira a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – EXCESSIVIDADE DO VALOR – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Há de se falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a exceção foi acolhida, excluindo a Agravada do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais. “A quantificação de valores relativos a HONORÁRIOS deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015)

(N.U 1012256-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a sentença prolatada, no que concerne a fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020